Tribunal: TJPA
Processo: 0003040-85.2013.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 7703 - Pagamento
Data de julgamento: 2022-11-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0003040-85.2013.8.14.0028

APELANTE: MUNICIPIO DE MARABA

APELADO: MARCOPHARMA COMERCIO LTDA - EPP

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL/REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO DE COBRANÇA DE CONTRATO ADMINISTRATIVO INADIMPLIDO. NULIDADE POR CERCEAMENTO AO DIREITO DE DEFESA PELO JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. DESNECESSÁRIA DILAÇÃO PROBATÓRIA E REQUERIDO O JULGAMENTO ANTECIPADO EM CONTESTAÇÃO. NULIDADE REJEITADA. RAZÕES RECURSAIS CONTRÁRIAS À JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE STJ. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1 - Ação de cobrança de valores oriundos de contrato administrativo firmado após Pregão Presencial em que foram juntadas as Notas fiscais aos autos, com o respectivo comprovante de recebimento de mercadorias pelo ente municipal e requerido o julgamento antecipado da lide pelo réu em contestação. Ausência do agravante à audiência de conciliação.

2 - Inexiste cerceamento de defesa quando o juiz, considerando desnecessária a dilação probatória, julga antecipadamente a lide com base nos elementos até então coligidos e as provas requeridas evidentemente não alterariam o entendimento adotado. Precedentes STJ. Nulidade rejeitada.

3- Recurso conhecido e improvido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, de 21 a 28 de novembro de 2022.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Des. José Maria Teixeira do Rosário.

Belém, data registrada no sistema.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL/REMESSA NECESSÁRIA
interposto pelo
MUNICÍPIO DE MARABÁ
,
em desfavor da decisão monocrática proferida por este Relator ao Id. 4519573, por meio da qual conheci do apelo e dei parcial provimento apenas para reformar a verba honorária fixando-a em R$5.000,00 (cinco mil reais) e, em remessa necessária, alterei a sentença tão somente para integrá-la quanto aos índices de juros e correção monetária, em sintonia com o Precedentes vinculantes do C. STF (Tema 810) e C. STJ (Tema 905) e afastar a condenação ao pagamento de custas, conforme a fundamentação, mantida nos demais termos.

Inconformado, o agravante alega do erro de julgamento da decisão monocrática que julgou o recurso de apelação ao não reconhecer a existência de cerceamento ao direito de defesa e ao contraditório e do prejuízo acarretado à defesa da ora agravante na ausência de instrução processual com o julgamento antecipado da lide.

Argumenta sobre a falta de documento que demonstre a prestação contratual da ora agravada e por conseguinte comprove o respectivo crédito e da violação aos artigos 60, 61, 62, 63 da lei federal nº 4.320/64, artigos 585 do CPC/1973, ou artigo 784 do CPC/2015, inciso i, do artigo 333 do CPC/1973, ou inciso I, do artigo 373 do CPC/2015.

Pontua ainda do equívoco da decisão aos embargos de declaração ao considerá-los protelatórios e aplicar multa ao ora agravante e da necessidade de reforma a decisão para reforma da decisão e retirada da determinação de aplicação de multa de 2%.

Ante esses argumentos, requer que seja dado provimento ao presente recurso, para que seja reformada a decisão monocrática, dando provimento a apelação.

Foram apresentadas contrarrazões ao (id. 9565501).

É o suficiente relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do presente agravo interno e passo a proferir o voto.

De início e sem delongas, afirmo que não há razões para alterar o
decisum
agravado, eis que, além de devidamente fundamentado, apresenta-se em sintonia com as jurisprudências das Cortes Superiores.

A meu ver, a questão de mérito era unicamente de direito e prescindia da produção de provas orais em audiência.

A par disto, como relatado, depreende-se que se trata de ação de cobrança de notas fiscais de fornecimento de medicamentos oriundas de contrato administrativo celebrados entre as partes que foram devidamente entregues e não adimplidas, notas anexadas à inicial, quais sejam as Notas fiscais nºs. 000341,000342, 000360, 000362, 000363, 000365, 000369, 000376 e 000377 (cópias no ID nº 4269702- págs. 10/27), bem como dos comprovantes de recebimento das mercadorias (ID nº 4269702- págs. 40 e 41) no valor total cobrado de R$266.374,73.

Além das Notas fiscais, foram colacionados aos autos cópia do Contrato nº 75/2012, bem como de ofício informando o inadimplemento e solicitando o pagamento pela empresa recorrida (ID nº 4269702 - 38).

Tais documentos não tiveram a validade impugnada pelo agravante que tão somente arguiu em contestação que "As Notas Fiscais referentes aos serviços executados pela empresa Autora, devem ser impugnadas, tendo em vista que além de já pagas, ainda que se reconhecesse a existência de dívida, não concordamos com o descrito nas mesmas, uma vez que os valores e juros aplicados são exorbitantes.". Foi com base em tais documentos que se lastreou a sentença que julgou antecipadamente a lide.

Não bastasse isto, na contestação apresentada, o agravante "(...) requer o julgamento antecipado da lide, extinguindo-se o processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 267, VI do CPC, por impossibilidade jurídica do pedido, devido o fato de não ter havido a comprovação de existência da referida dívida" (ID nº 4269706 - pág. 2), não juntando nenhum comprovante ou documento acerca do adimplemento afirmado.

Somado a isso, o agravante não compareceu à audiência de conciliação (ID nº 4269709) e tendo a agravada requerido também o julgamento antecipado na oportunidade, restou consignado pela magistrada no Termo de Audiência que: "A MM Juíza, analisando os autos, verifica que na contestação de fls. 54/58 também há pedido de julgamento antecipado da lide e não foram arguidas preliminares a serem dirimidas", dando por encerrada a instrução processual.

Ressalto, por oportuno, que se trata de feito que se analisa sobre a égide do CPC/73, razão porque o STJ decidia que “constante dos autos elementos de prova documental suficientes para formar o convencimento do julgador, inocorre cerceamento de defesa se julgada antecipadamente a controvérsia (STJ-4ªT., Ag 14.952-AgRg, rel. Min. Sálvio de Figueiredo, DJU 03.02.92)” . Lembremo-nos, também, que sempre foi firme a jurisprudência do STJ no sentido de que “presentes as condições que ensejam o julgamento antecipado da lide, é dever do juiz, e não mera faculdade, assim proceder (STJ-4ªT, REsp 2.832, rel. Min. Sálvio de Figueiredo).”

É certo que incumbe ao julgador repelir a produção de prova desnecessária, de natureza meramente protelatória, nos termos da norma inserta no artigo 130 do Código de Processo Civil de 1973, mormente quando se trata apenas de matéria de direito, situação evidenciada no caso em tela.

Revela-se ainda necessário que seja demonstrada a relevância e a pertinência do meio probatório que foi suprimido, além de sua aptidão para alterar o posicionamento adotado pela Magistrada, o que não se verifica in casu em que, em que pese o agravante defender no recurso a necessidade de instrução processual para produção de provas,
sequer alega os meios de prova que pretenderia produzir ou como eventual prova testemunhal pudesse comprovar suas alegações, além de não juntar comprovante do adimplemento alegado.

Assim, pelas razões expostas, não merece guarida a alegação de cerceamento de defesa por julgamento antecipado da lide na hipótese em análise, eis que o Juízo de 1º Grau ao verificar a controvérsia da presente demanda, bem como o pedido do próprio agravante na contestação e da agravada em audiência, agiu corretamente ao considerar desnecessária a dilação probatória para o deslinde da causa, revelando-se correta sua fundamentação no sentido de que "a matéria envolve questão de direito e não há necessidade de produzir prova em audiência, ante a documentação apresentada pelas partes, devendo ser aplicado o princípio da economia processual, evitando-se procrastinações".

Nessa direção a jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. REMUNERAÇÃO INFERIOR AO SALÁRIO MÍNIMO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STF. ENUNCIADO N.º 47 DA SÚMULA DE JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SENTENÇA MANTIDA.
JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. ACERVO DOCUMENTAL SUFICIENTE.
REVISÃO DE PREMISSAS FÁTICAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. 1. Na origem, trata-se de Ação de Cobrança ajuizada perante o juízo da Vara Única da Comarca de Ipu requerendo a implantação de remuneração mensal correspondente ao salário-mínimo e o pagamento das diferenças salariais não recebidas. 2. Na sentença, o magistrado dirigente do feito julgou procedente o pedido (fls. 52/57, e-STJ), ordenando que fosse pago à ora requerida o piso de um salário-mínimo nacionalmente unificado, bem como as diferenças salariais sobre os valores relativos ao décimo terceiro e férias, observada a prescrição quinquenal. O Tribunal de origem manteve a sentença, reconhecendo ser irrefutável a ilegalidade por parte do Município, determinando que seja observada a prescrição quinquenal em relação às parcelas eventualmente devidas e vencidas nos cinco anos anteriores à propositura da ação (Decreto nº 20.910/32, art. 1º e CPC, art. 219, § 4ª).
3. Irresignado, o recorrente, nas razões do Recurso Especial, sustenta "nulidade da sentença e do acordão recorrido, ante a ausência de intimação da anunciação do julgamento antecipado da lide, bem como em razão do cerceamento de defesa causado pela não abertura de dilação probatória oportuna" (fl. 121, e-STJ)
.
4. Cumpre ressaltar que a alegação de cerceamento de defesa decorrente do julgamento antecipado da lide não precedido do despacho que o anuncia não merece prosperar, porquanto o art. 328 do CPC, então vigente, assim não exigia. Neste contexto, tem-se que ocorre cerceamento de defesa somente quando não há nos autos elementos suficientes a formar o livre convencimento do magistrado. 5. Nesse contexto, em âmbito judicial, vige o princípio do livre convencimento motivado do Juiz e não o sistema de tarifação legal de provas. Assim, se o magistrado, analisando as provas dos autos, entender não haver necessidade de produzir prova em audiência para julgamento do feito, não há falar em cerceamento de defesa. Precedentes: AgRg no REsp. 1.574.755/PE, Rel. Min. Sérgio Kukina, DJe 9.3.2016; AgRg no AREsp. 648.403/MS, Rel. Min. Og Fernandes, DJe 29.5.2015 6. No caso em tela, com base no acervo probatório dos autos, as instâncias de origem entenderam não se mostrar necessário colacionar outras provas além das que acompanharam o pedido inicial e a contestação. Assim, inexistiu cerceamento de defesa ante a ausência de despacho saneador.
7. É inviável, portanto, analisar a tese defendida no Recurso Especial, pois inarredável a revisão do conjunto probatório dos autos para afastar as premissas fáticas estabelecidas pelo acórdão recorrido. Aplica-se, portanto, o óbice da Súmula 7/STJ. 8. Recurso Especial não conhecido. (REsp 1833243/CE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 17/12/2019, DJe 12/05/2020)

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. PRESCRIÇÃO. TESE RECURSAL. INOVAÇÃO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA.
CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA
.(...)
4. Ao magistrado é permitido formar a sua convicção em qualquer elemento de prova disponível nos autos, bastando para tanto que indique na decisão os motivos que lhe formaram o convencimento, de forma que a intervenção desta Corte quanto a tal valoração encontra óbice na Súmula nº 7/STJ. 5. Não há cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide que, de forma fundamentada, revolve a causa sem a produção da prova requerida pela parte em virtude da suficiência dos documentos dos autos.
6. Agravo interno não provido. (AgInt nos EDcl no AREsp 1173801/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 28/08/2018, DJe 04/09/2018)

ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRIC
A. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA.
SÚMULA 7/STJ.
1. De acordo com a jurisprudência desta Corte, cumpre ao magistrado, destinatário da prova, valorar sua necessidade, conforme o princípio do livre convencimento motivado. Portanto, não há violação do art. 130 do CPC quando o juiz, em decisão adequadamente fundamentada, indefere a produção de provas e julga antecipadamente a lide.

2. Rever as conclusões do Tribunal de origem no tocante à produção de prova implica reexaminar os elementos fático-probatórios dos autos, o que é impossível pela via eleita.
Incidência da Súmula 7/STJ. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no AREsp 648.403/MS, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/05/2015, DJe 29/05/2015)

Por tais razões e ancorado no entendimento jurisprudencial dominante, rejeito a alegação de nulidade por cerceamento de defesa.

Por outro lado, insurge-se o agravante quanto aplicação de multa, por não ser considerado protelatório o referido recurso interposto.

Quando o recurso é utilizado com fins manifestamente protelatórios, o código prevê a aplicação de multa de 2% sobre o valor da causa, que pode ser elevada em caso de reiteração, a 10% desse montante (§§ 22º e 3º):

“Art. 1.026 § 2º Quando manifestamente protelatórios os embargos de declaração, o juiz ou o tribunal, em decisão fundamentada, condenará o embargante a pagar ao embargado multa não excedente a dois por cento sobre o valor atualizado da causa.”

No caso, as alegações do agravante na decisão claramente configuram ataque ao mérito, não se inserindo nas hipóteses de cabimento dos embargos de declaração.

O agravante apenas tentou procrastinar o feito e rediscutir a matéria já analisada, o que é de total impertinência processual.

Dessa forma, irrepreensíveis os termos da decisão monocrática agravada uma vez amparada no entendimento consolidado das Cortes Superiores.

Ante o exposto, inexistindo novas circunstâncias fáticas e jurídicas para alteração do
decisum
impugnado,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO e NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão agravada em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

Belém, 30/11/2022